Tribunal: TJSP
Processo: 1047930-98.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação reparatória de danos materiais e morais - cerceamento de defesa não configurado - autora que não reconhece ter assinado o contrato e alega ter devolvido a quantia depositada - ausência de impugnação específica - fatos incontroversos - danos materiais e morais configurados - "quantum" indenitário que se mostra adequado - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1047930-
98.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, é apelada MARIA TERESA DOS SANTOS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37413
Apelação no 1047930-98.2017
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Maria Teresa dos Santos Lima
Ação reparatória de danos materiais e morais - cerceamento
de defesa não configurado - autora que não reconhece ter
assinado o contrato e alega ter devolvido a quantia depositada
- ausência de impugnação específica - fatos incontroversos -
danos materiais e morais configurados - “quantum”
indenitário que se mostra adequado - ação julgada procedente
- sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por MARIA TERESA DOS SANTOS LIMA
contra BANCO BRADESCO S/A buscando a reparação de danos materiais
e morais. Ao relatório de fls. 136/137, acrescenta-se que a ação foi julgada
procedente. Apelou o réu sustentando o cerceamento do direito de defesa.
Aduz, mais, que o valor foi liberado na conta de titularidade da autora, e
que o contrato foi assinado pela autora. Alega a inexistência de
responsabilidade civil e que os danos não restaram comprovados. Pugna,
subsidiariamente, pela redução do “quantum” indenitário fixado a título de
danos morais. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que não merece acolhida a preliminar de
insuficiência do preparo recursal, uma vez que, consoante se extrai das fls.
18 da petição inicial, o valor de R$ 57.960,00 corresponde ao dobro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora, que
restou acolhido pela r. sentença (fls. 139), não se mostrando acertado o
cálculo apresentado pela autora às fls. 174.
Quanto à matéria de fundo, destaque-se que a autora, em sua petição
inicial, negou ter firmado o contrato de empréstimo consignado que deu
ensejo aos descontos de parcelas em seu benefício previdenciário.
Logrando êxito em obter a via do contrato na esfera extrajudicial, trouxe-o
aos autos afirmando que “não reconhece ter assinado este objeto” (fls.
14).
Ainda, afirmou a autora que “recebeu um telefonema com pedido de
desculpas pelo acontecido sendo a pessoa identificada como preposta da
Requerida, tendo todas as informações da Requerente, informando que
para ocorrer o cancelamento, seria necessário o depósito de R$ 19.546,00
(dezenove mil quinhentos e quarenta e seis reais), na conta corrente
72211-9, da agencia 0452, do Banco Itaú (...). Munida destas
informações a ora Requerente procedeu conforme o informado e
realizou o depósito em questão” (fls. 04).
Não obstante, como bem observou o MM. Juízo “a quo”, “não houve
impugnação específica pela requerida quanto aos fatos alegados na
inicial. O banco réu limitou-se a alegar inexistir culpa. Não sustentou a
efetiva celebração do negócio, tampouco impugnou os valores descritos
na inicial e o seu efetivo desconto junto aos proveitos de aposentadoria
da demandante” (fls. 137).
À evidência, a ausência de impugnação específica tornou incontroversos os
fatos alegados, razão pela qual o julgamento antecipado do feito não
configurou o alegado cerceamento do direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por essa razão, também, é se acolher a pretensão da autora quanto aos
danos materiais suportados em decorrência dos indevidos descontos de
seus proventos de aposentaria, também sendo incontroversos que estes
foram efetivados pelo réu, ainda que devolvida a quantia depositada, de
sorte que os danos materiais devem ser reparados.
Os danos morais, ainda, decorrem da indevida constrição dos valores
destinados ao sustento da autora, posto que de natureza salarial.
No tocante aos danos morais, o “quantum” indenitário é de difícil fixação,
por envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a
dor, o sofrimento, que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o posicionamento no sentido de
que ele não tem parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não reparará a perda,
mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente moral,
ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte
o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a
estimação levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e
as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa
forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável, “in casu”, a fixação
de indenização no importe de R$ 5.000,00, que se mostra suficiente para
reparar o dano e punir o seu causador, na medida do equilíbrio legal, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ocorra o indesejado locupletamento ilícito do autor.
Destarte, é de rigor o decreto de não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a verba honorária sucumbencial já fixada no patamar
máximo.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator